Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707558-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELINA CARVALHO GUIMARAES AGRAVADO: ROSEANE AGUIAR SILVA DESPACHO Verifica-se que a agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça e o comprovante de pagamento. Portanto, comprove a agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora